Tribunal: TJMT
Processo: 1008700-27.2017.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008700-27.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LILIAN SIMONE PEDROSKI - CPF: 929.498.271-87 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIMITES DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. PRECLUSÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido em juízo de retratação, que deu provimento à apelação da parte autora para fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos termos dos Temas 1002/STF e 1313/STJ. O embargante alega omissão quanto à incompetência absoluta do juízo de origem, fundada na suposta aplicação do IRDR 85560/2016, do Enunciado 01 e da Portaria Conjunta no 555/2019 do TJMT, que indicariam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão proferido em juízo de retratação, por não tratar
, de ofício, da
incompetência absoluta do juízo de origem; e (
ii
) saber se a ausência de manifestação anterior da parte sobre essa matéria implica preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado limitou-se a aplicar os Temas 1002/STF e 1313/STJ, conforme comando expresso de retratação fixado pela Vice-Presidência do Tribunal. O juízo de retratação possui escopo delimitado e não comporta rediscussão de matérias estranhas à tese vinculante.

A alegação de incompetência absoluta, apesar de matéria de ordem pública, não foi arguida em contestação, tampouco nas contrarrazões da apelação. A pretensão de rediscutir o tema em embargos de declaração, após o julgamento desfavorável, configura comportamento contraditório, vedado pela boa-fé processual.

Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Os embargos possuem nítido caráter protelatório, devendo o embargante ser advertido quanto à possibilidade de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão o acórdão proferido em juízo de retratação que se limita à aplicação das teses fixadas nos Temas 1002/STF e 1313/STJ. 2. A ausência de manifestação oportuna sobre a incompetência absoluta impede sua rediscussão em embargos de declaração, configurando preclusão consumada. 3. Embargos de declaração opostos com caráter protelatório autorizam a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, em caso de reiteração.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração apresentados pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido
no julgamento da Apelação no 1008700-27
, com o objetivo de sanar suposta omissão quanto à incompetência absoluta do juízo prolator da decisão originária e, consequentemente, afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

O acórdão embargado

proferido em juízo de retratação deu provimento ao recurso de apelação interposto por Lilian Simone
Pedroski
para reformar a sentença na parte em que deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, condenando os demandados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
R$2.000,00 (
dois mil reais
)
, a serem divididos entre os recorridos, em conformidade com as teses fixadas no Tema
1002
do Supremo Tribunal Federal e no Tema
1313
do Superior Tribunal de Justiça.

O
embargante afirma que o dispositivo é omisso por não ter observado as teses fixadas no IRDR 85560/2016, o Enunciado 01 e a Portaria Conjunta 555/2019 do TJMT.

Sustenta que o valor da causa (R$ 20.000,00) não supera o teto dos juizados especiais da fazenda pública vigente à época da propositura (R$ 56.220,00), razão pela qual este juízo seria absolutamente incompetente para julgar a demanda.

Argumenta que a incompetência absoluta é matéria de ordem pública, conhecível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme art. 64, § 1o, do CPC, podendo ensejar até mesmo ação rescisória.

Menciona que o Enunciado 01 do TJMT estabelece que compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta)
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Argumenta que, reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, seria incabível a fixação de honorários em favor da parte autora, salvo nas exceções do art. 55, parágrafo único, da Lei 9.099/1995.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para reconhecer a impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência em favor da parte autora ou, subsidiariamente, a anulação da decisão embargada com remessa dos autos à Turma Recursal.

Em contrarrazões, a embargada LILIAN SIMONE PEDROSKI,
pugna pelo desprovimento do recurso,
com a consequente condenação do Estado embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de acórdão, que, em sede de juízo de retratação, proveu o recurso de apelação para condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Para adequada compreensão da controvérsia,
transcreve-se
integralmente a ementa do acórdão embargado:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por LILIAN SIMONE PEDROSKI contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a fornecerem medicamentos de uso contínuo, que foi julgada procedente quanto ao mérito, mas silente quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. A apelação busca a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários em favor da instituição, com fundamento em sua destinação exclusiva ao FUNADEP. Após acordão que negou provimento ao recurso, os autos foram devolvidos para juízo de retratação em razão do julgamento do Tema 1002 pelo STF e do Tema 1313 pelo STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora; (
ii
) estabelecer se, nas ações de saúde pública, a fixação dos
honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), firmou a tese de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula, com a condição de que tais valores sejam destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.

O julgamento do Tema 1002 superou a interpretação da Súmula 421 do STJ ao reconhecer a autonomia institucional da Defensoria Pública e a inexistência de confusão patrimonial com o ente estatal a que pertence.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
REsps
2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema 1313), firmou o entendimento de que, em demandas que envolvem o direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve ser feita por apreciação equitativa, afastando-se o critério percentual previsto no art. 85, § 8o-A, do CPC.

O acórdão anteriormente proferido encontra-se em desconformidade com os entendimentos firmados pelo STF e STJ nos Temas 1002 e 1313, o que justifica a realização de juízo de retratação.

Considerando os parâmetros utilizados pelo Tribunal em casos semelhantes, fixam-se os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor compatível com a natureza da causa, a atuação da Defensoria Pública e o critério da equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Em ações judiciais relativas ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se o critério percentual previsto no art. 85, § 8o-A, do CPC.”

O embargante aponta como vício a omissão do acórdão quanto à observância das teses fixadas no IRDR 85560/2016, do Enunciado 01 e da Portaria Conjunta 555/2019, todos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que estabelecem a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta)
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Pass
e-se
à análise detalhada da alegada omissão.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. O parágrafo único do referido dispositivo considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado deveria ter se pronunciado, de ofício, sobre a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando que o valor da causa (R$ 20.000,00) não ultrapassa o limite de 60 (sessenta)
salários mínimos
vigente à época da propositura da ação.

Ocorre que a análise da questão da competência absoluta, embora relevante do ponto de vista processual, não configura
omissão do acórdão embargado que justifique o acolhimento dos presentes embargos de declaração. Explic
a-se
as razões.

O acórdão embargado foi proferido em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, especificamente para adequar o julgado às teses vinculantes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313. O objeto delimitado pela Vice-Presidência deste Tribunal, ao devolver os autos ao órgão fracionário, restringiu-se à verificação de possível conformidade ou retratação em face do entendimento manifestado pela Corte Suprema sobre o direito da Defensoria Pública à percepção de honorários sucumbenciais.

O juízo de retratação possui escopo limitado, circunscrito à matéria objeto do precedente vinculante que motivou a devolução dos autos. Não se trata de nova apreciação integral do recurso, mas de verificação específica quanto à conformidade da decisão recorrida com a tese firmada pelos Tribunais Superiores. Nesse contexto, o acórdão embargado cumpriu rigorosamente o comando emanado da Vice-Presidência, aplicando as teses dos Temas 1002 e 1313 ao caso concreto.

O embargante pretende, em verdade, que este órgão fracionário amplie o âmbito de cognição para além dos limites estabelecidos pela determinação de retratação, o que não se mostra adequado na via estreita dos embargos de declaração.

Ademais, a análise detida dos autos revela que a questão da competência não foi suscitada em momento processual oportuno. O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (I
d

42589097
) pugnando pelo desprovimento do recurso, com fundamento na Súmula 421 do STJ, sem mencionar qualquer questão relacionada à
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Em sede de contestação igualmente nada arguiu quanto a questão (Id
42589089
).
Somente após o julgamento desfavorável, em sede de embargos de declaração, o ente público suscita a matéria.

Embora a incompetência absoluta possa ser conhecida a qualquer tempo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido que a parte não pode se valer estrategicamente dessa prerrogativa para suscitar a questão apenas quando lhe for conveniente, especialmente após ter participado ativamente do processo sem qualquer ressalva quanto à competência do juízo.

O princípio da cooperação processual, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, impõe às partes o dever de colaborar com o juízo para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável. A conduta processual do embargante, que permaneceu silente quanto à competência durante toda a tramitação do feito e somente a suscita após decisão que lhe foi desfavorável, contraria esse dever de cooperação e configura comportamento contraditório vedado pela teoria dos atos próprios (
venire
contra
factum

proprium
).

Ademais, a questão da competência, se efetivamente acolhida nesta fase processual, implicaria a anulação de todos os atos decisórios praticados, inclusive da sentença de mérito que reconheceu o direito da parte autora ao fornecimento de medicamentos essenciais à preservação de sua saúde. Tal consequência mostra-se desproporcional e contrária aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito, consagrados nos
arts
. 4o e 6o do Código de Processo Civil.

O processo não pode ser visto como um fim em si mesmo, mas como instrumento de realização do direito material.

A respeito:

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PENSÃO POR MORTE - ACIDENTE DE TRABALHO -
ALEGAÇÃO TARDIA DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – PRECLUSÃO - NULIDADE DE ALGIBEIRA - EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação dos autores, concedendo-lhes o benefício de pensão por morte, sob alegação de omissão quanto à análise da competência do Tribunal de Justiça para julgar o recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para julgar recurso de apelação em ação previdenciária decorrente de acidente de trabalho, e se é possível a alegação tardia de incompetência absoluta após a parte ter se submetido à jurisdição estadual durante todo o trâmite processual, sem qualquer impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A questão da competência não foi suscitada pelo embargante em momento oportuno, tendo apresentado contestação, embargos de declaração contra a sentença e recurso de apelação, sem jamais questionar a competência do juízo.

5. A alegação de incompetência absoluta somente após o julgamento desfavorável do recurso de apelação configura a chamada "nulidade de algibeira", estratagema processual incompatível com a boa-fé objetiva e rechaçado pela jurisprudência do STJ, mesmo em casos de nulidade absoluta.

6. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, tendo o INSS se submetido à jurisdição estadual durante todo o trâmite processual.

7. A presente ação trata de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, conforme certidão de óbito e sentença trabalhista juntada aos autos, atraindo a competência originária da Justiça Estadual, nos termos das Súmulas 15 do STJ e 501 do STF.

8. Os embargos de declaração opostos com nítido caráter protelatório, visando rediscutir matéria já decidida e retardar o cumprimento da decisão judicial favorável aos embargados, autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

1. A alegação tardia de incompetência absoluta, somente após ciência de resultado desfavorável, quando a parte teve diversas oportunidades processuais para suscitá-la, configura nulidade de algibeira, comportamento incompatível com a boa-fé processual.

2. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, nos termos das Súmulas 15 do STJ e 501 do STF.

3. Os embargos de declaração opostos com manifesto propósito protelatório ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 507, 1.022 e 1.026, § 2o; CF/1988, art. 109, I, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.716.074/GO, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
5/3/2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.111.774/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
30/10/2024; Súmula 15 do STJ; Súmula 501 do STF.
”
(N.U 0008947-31.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 03/10/2025)
(G.N)

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que a aplicação rígida de regras processuais não pode comprometer a efetividade dos direitos fundamentais, especialmente quando se trata do direito à saúde, que possui caráter existencial e não admite dilações indevidas.

Importante destacar que o acórdão embargado não ignorou ou deixou de apreciar a questão da competência por desconhecimento ou descuido. O órgão julgador, ao proferir o juízo de retratação, estava
adstrito
aos limites estabelecidos pela determinação da Vice-Presidência, que circunscreveu o objeto da análise à aplicação das teses dos Temas 1002 e 1313. Não há, portanto, omissão a ser suprida, mas sim delimitação adequada do âmbito de cognição do juízo de retratação.

O embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, utilizando os embargos de declaração como sucedâneo recursal inadequado. Os vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil não se confundem com o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento.

A obscuridade, a contradição e a omissão que autorizam a oposição de embargos declaratórios são aquelas que comprometem a inteligibilidade, a coerência interna ou a completude da decisão, e não a divergência quanto ao entendimento jurídico adotado pelo julgador.

O acórdão embargado é claro ao estabelecer os fundamentos que conduziram à fixação dos honorários sucumbenciais, invocando expressamente as teses vinculantes dos Temas 1002 e 1313. Não há
vicio
a ser esclarecid
o
.

A decisão é coerente ao aplicar os precedentes dos Tribunais Superiores ao caso concreto, sem proposições inconciliáveis entre si. O acórdão enfrentou todas as questões que lhe foram submetidas no âmbito do juízo de retratação, aplicando adequadamente as teses vinculantes. Não há omissão a ser suprida.

A embargada, em suas contrarrazões, com razão, aponta o caráter manifestamente protelatório do recurso, que busca postergar a eficácia de decisão fundamentada em precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores.

A interposição de embargos de declaração sem a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, com o nítido propósito de retardar o cumprimento da decisão, configura abuso do direito de recorrer e atenta contra os princípios da celeridade e da efetividade da jurisdição.

O art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Trata-se de sanção processual destinada a coibir o uso abusivo dos instrumentos recursais e a garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

No caso concreto, verifica-se que o embargante, após ter participado ativamente de todas as fases processuais sem suscitar qualquer questão relacionada à competência, somente invoca a matéria em sede de embargos de declaração, após decisão que lhe foi desfavorável e que aplicou teses vinculantes dos Tribunais Superiores.

A par disso, advirta-se o recorrente acerca da possibilidade de
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
em caso de novo recurso, com intuito meramente protelatório, a fim de
postergar o cumprimento da obrigação de pagar os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública.

A sanção possui caráter pedagógico e visa preservar a autoridade das decisões dos Tribunais Superiores, especialmente quando proferidas em sede de repercussão geral e recursos repetitivos.

P
osto isso,
rejeita-se os
Embargos de Declaração
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026